Tribunal: TJDFT
Processo: 0723216-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. AMEAÇA CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA, COESA E CONSONANTE COM AS DEMAIS PROVAS. DISPENSA DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS EM AUDIÊNCIA. ANUÊNCIA DAS PARTES. REGULARIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando harmônica e coesa, assume relevante valor probatório, em especial quando corroborada por outros elementos de convicção, salvo se houver contraprova.

2. A dispensa da oitiva das testemunhas em juízo, devidamente homologada e mediante anuência das partes, não prejudica o conjunto probatório.

3. Uma vez configurada a grave ameaça à vítima na subtração da res furtiva, não prospera a pretensão para desclassificar o crime de roubo para furto.

4. Recurso desprovido.